Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0718527-93.2024.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelantes: DISTRITO FEDERAL E DETRAN-DF Apelados: BANCO GM S.A. E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], na condição de Relator do processo, digam os Entes Públicos apelantes sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada em sede de contrarrazões (ID 75196974). Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Concedo prazo sucessivo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.